Tribunal: TJDFT
Processo: 0703997-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Fernando Pinheiro Ferraz de Bem em face da decisão que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais que maneja em desfavor das agravadas – Centro de Ensino Unificado do Distrito Federal Ltda. e Cibrat Recuperação de Ativos Ltda. –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara almejando a cominação ao primeiro agravado da obrigação de assegurar a imediata liberação do acesso ao sistema de rematrícula no último semestre do curso de Engenharia Mecânica que frequenta na instituição de ensino. Objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que firmara com a primeira agravada contrato de prestação de serviços educacionais tendo como objeto o curso de engenharia mecânica. Sustentara que atrasara as mensalidades referentes aos meses de maio e junho de 2019, e, por essa razão, em agosto seguinte, se dirigira à tesouraria da instituição de ensino para realizar o pagamento das mensalidades inadimplidas. Mencionara que fora orientado, então, a procurar a segunda agravada para quitar o débito inadimplido. Assinalara que a segunda agravada lhe encaminhara boleto, via email, no valor atualizado de sua dívida, e, no dia 06 de agosto de 2019, realizara o pagamento das mensalidades vencidas. Esclarecera que, a par da quitação, não conseguira realizar a rematrícula para o segundo semestre de 2019 e, ao contatar a primeira agravada, fora informado que encontravam-se em aberto as mensalidades referentes aos meses de maio e junho de 2019. Asseverara que exibira o boleto emitido pela segunda agravada e a respectiva comprovação de pagamento, obtendo a informação de que o boleto era falso e, portanto, imprestável para quitação do débito junto à instituição de ensino. Observara que, desde então, não consegue realizar sua rematrícula, estando impedido de frequentar as aulas que iniciaram-se em 03.02.2020. Afirmara que afigura-se irrelevante o fato de ser falso o boleto de pagamento das mensalidades vencidas, pois emitido por pessoa indicada pela própria instituição de ensino, e, outrossim, restara evidenciado o respectivo pagamento, devendo lhe ser assegurada a imediata liberação do acesso ao sistema de rematrícula no último semestre do curso de Engenharia Mecânica. Pontuara que, conquanto presente os pressupostos, a decisão guerreada indeferira a medida de urgência que reclamara, sob o fundamento de que não positivara a existência de relação jurídica com as agravadas, tampouco evidenciara que a segunda agravada teria poderes para representar a primeira agravada na recuperação de créditos decorrentes da inadimplência de seus alunos. Defendera que a decisão guerreada afigura-se equivocada, merecendo reparos. Pontificara que, de conformidade com as várias fotografias que coligira aos autos principais, a relação jurídica que firmara com a primeira agravada encontra-se demonstrada. Destacara que a segunda agravada é a responsável por realizar a cobrança das mensalidades inadimplidas, provenientes de serviços fomentados pela primeira agravada. Registrara que a hipótese trata de relação de consumo, devendo se presumir a veracidade das alegações formuladas pelo consumidor. Acentuara que, diante do comprovante de pagamento das mensalidades referentes aos meses de maio e junho de 2019, não sobeja possível obstar seu acesso ao sistema de rematrícula, devendo ser cominada à primeira agravada o obrigação de renovar sua matrícula. Realçara que, diante dessas circunstâncias e da gravidade e risco de perder o último semestre do curso que frequenta, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, deve ser concedida a tutela recursal postulada, e, alfim, a confirmação dessa medida, com a cominação da obrigação postulada em desfavor da primeira agravada. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Fernando Pinheiro Ferraz de Bem em face da decisão que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais que maneja em desfavor das agravadas – Centro de Ensino Unificado do Distrito Federal Ltda. e Cibrat Recuperação de Ativos Ltda. –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara almejando a cominação ao primeiro agravado da obrigação de assegurar a imediata liberação do acesso ao sistema de rematrícula no último semestre do curso de Engenharia Mecânica que frequenta na instituição de ensino. Objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão interlocutória que indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional formulado pelo agravante, sob o fundamento de que, além da nuança de não ter evidenciado a existência de relação jurídica com a primeira agravada, tendo em vista “sequer juntou aos autos o suposto contrato de prestação de serviços” que celebrara, a suposta inexistência de débito individualizado demanda dilação probatória, e, demais disso, não restara comprovado que a segunda agravada teria poderes de representar a primeira agravada na cobrança de mensalidades inadimplidas, restando controverso, outrossim, o alegado pagamento da mensalidades vencidas. Assim emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldades. Como cediço, a tutela de urgência consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Abstraídas a relevância da argumentação alinhada pelo agravante e as evidências que emergem da documentação que coligira, o provimento antecipatório, no molde em que fora reclamado, afigura-se provido de suporte legal. Do cotejo dos autos não afere-se, em análise perfunctória própria dessa fase cognitiva, a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Conforme pontuado, sustentara que frequenta o curso superior de Engenharia Mecânica fomentado pela primeira agravada e encontrava-se inadimplente quanto o pagamento das mensalidades referentes aos meses de maio e junho de 2019. Alegara, outrossim, que fora orientado pela instituição de ensino a contatar a segunda agravada quando manifestara interesse em realizar as mensalidades, e, nesse contexto, a segunda agravada emitira boleto para pagamento das mensalidades inadimplidas, que restaram regularmente pagas. Sustentara que a dívida fora efetivamente quitada, independente de se tratar de boleto fraudado, devendo ser assegurado o direito de realizar a matrícula no último semestre do curso superior individualizado. Ocorre, contudo, que as alegações formuladas pelo agravante não encontram lastro em qualquer substrato material passível de revestir de verossimilhança o que aduzira como forma de lhe assegurar a medida de urgência que postulara. Com efeito, os documentos colacionados aos autos da ação principal, de fato, evidenciam que o agravante é aluno da instituição de ensino agravada e que estavam inadimplidas as mensalidades dos meses de maio e junho de 2019, cada uma no valor de R$ 1.655,21 (um mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e vinte e um centavos)[2]. Deve ser registrado, outrossim, que o agravante colacionara aos autos da ação principal boleto emitido pela segunda agravada, no valor de R$ 3.643,71 (três mil, seiscentos e quarenta e três reais e setenta e um centavos)[3], e o respectivo comprovante de pagamento[4]. A par dessas constatações, não sobeja possível afirmar que a segunda agravada é a representante legal da primeira agravada e autorizada a realizar a cobrança de débitos relacionados aos serviços que fomenta nem para receber pagamentos advindos dos alunos contraentes. Destarte, não sobeja possível se afirmar que o pagamento relacionado ao boleto exibido corresponde às mensalidades em aberto, pertinentes aos meses de maio e junho de 2019, tendo em vista que não fora minimamente evidenciada a relação havida entre as agravadas. Assim, na espécie, abstraída qualquer consideração acerca da quitação do débito do agravante, é inexorável que antes do aperfeiçoamento da relação processual e transcurso da instrução não há como ao menos se cogitar que efetivamente o ocorrera a quitação ventilada e içada como lastro do pedido de tutela antecipada almejando a imediata liberação do acesso do agravante do sistema de rematrícula. Ora, conquanto o agravante aponte a quitação das mensalidades inadimplidas, até que haja pronunciamento judicial reconhecendo essa circunstância, pois sobeja controvérsia sobre o fato, o que sobejam são simples alegações, pois, conforme alegara, o boleto de pagamento das mensalidades em atraso fora objeto de fraude. Assim é que, antes do percurso do itinerário procedimental e transcurso da fase instrutória, o que aduzira, obviamente, não pode ser acolhido como expressão dos fatos e legitimar a apreensão de que o débito que possuía junto à primeira agravada encontra-se regularmente quitado. O devido processo legal, como expressão do estado de direito, deve ser observado em todas as suas nuanças, e, somente ao final da lide, resguardados o contraditório e a ampla defesa e assegurada a dilação probatória, é que poderá ser aferida a subsistência da realização da obrigação, legitimando que seja assegurado ao agravante a rematrícula. Considerando que essa apuração somente será viável após o estabelecimento do contraditório e inserção da ação principal na fase instrutória, no momento não subsiste lastro para a assimilação do individualizado pelo agravante como expressão do que ocorrera. É que não sobeja latente a quitação das mensalidades inadimplidas, tornando legítima a recusa manifestada pela instituição de ensino. Ademais, ao agravante sobejava, inclusive, a faculdade de recolher em juízo o equivalente às mensalidades controvertidas de forma a assegurar a realização da obrigação, mas não o fizera. Sobejando controversa sua adimplência, portanto, não pode ser agraciado com a tutela de urgência almejada. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelo agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a tutela provisória de urgência que reclamara sob a forma de antecipação de tutela. A apuração do alegado e aferição de que efetivamente se coaduna com a verdade real poderá, ainda, ser comprovado no curso do processo, após o estabelecimento do contraditório e inserção da ação principal na fase instrutória, não subsistindo no momento estofo apto a ensejar a concessão do provimento antecipatório vindicado. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela que formulada a agravante, porquanto tem como pressuposto justamente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (NCPC, arts. 300 e 303). Como cediço, a verossimilhança da argumentação consubstancia pressuposto indispensável à concessão da antecipação de tutela provisória de natureza urgente. É que, revestida de lastro material, confere certeza ao direito vindicado, legitimando sua outorga de forma antecipada ou sua preservação como forma de ser resguardado o resultado útil do processo. Como esse atributo não se descortina evidente, a tutela antecipada postulada carece de sustentação, não podendo ser concedida em caráter liminar. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, além da patente necessidade de incursão do feito na fase probatória, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado. Esas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, às agravadas para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] - ID Num. 55764915 - Pág. 1 (fl. 37) – ação principal. [3] - ID Num. 55764913 - Pág. 1 (fl. 34) – ação principal. [4] - ID Num. 55764914 - Pág. 1 (fl. 36) – ação principal.